Tribunal: STF
Processo: HC 229887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 28.6.2023 por Gustavo Moura Scuarcialupi, advogado, em benefício de Diosi da Silva Bassi, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 811.772/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 19.5.2017, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos que no dia 4/4/2014, por volta das 16h00min, nas proximidades do Correio, na rua Marcolino Teixeira de Queiroz, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Aparecida do Taboado/MS, o denunciado agindo com animus necandi e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Washington Freitas de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico de f. 103/107, os quais foram a causa eficiente de sua morte. 



    Consta que no dia, hora e local dos fatos, o denunciado conduzia o veículo tipo Saveiro/VW, placas EYZ-5305, de cor prata, oportunidade em que interceptou o trajeto da vítima na via pública e subitamente efetuou diversos disparos com uma arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico de f. 103-107. 



    Consta ainda que o crime ocorreu em razão de uma desavença trabalhista (dívida) entre o denunciado e a vítima, sendo que após receber o valor acordado (prestação de serviço), o denunciado ceifou-lhe a vida (motivo fútil)” (e-doc. 3).



    3. Em 29.1.2020, sobreveio decisão de pronúncia do paciente pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Aparecida do Taboado/MS (Ação Penal n. 0001490-87.2014.8.12.0024 e-doc. 4).



    4. Contra a decisão de pronúncia a defesa do paciente interpôs recurso de apelação, não recebido pelo juízo de primeiro grau:



     “1. Não recebo a apelação interposta (f. 526), ante a impropriedade da via eleita. 



    Isso porque, tratando-se de recurso interposto contra pronunciamento judicial que pronunciou o recorrente, é da literalidade do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, que é cabível o recurso em sentido estrito, in verbis: ‘Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) IV – que pronunciar o réu’. 



    Ademais, reputo inaplicável no caso vertente o princípio da fungibilidade, porque não vislumbro a ocorrência de dúvida objetiva.



    Nesse sentido: (…)



    2. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos demais termos do decidido à f. 502.



    3. Intimem-se. Às providências necessárias” (e-doc. 12).



    5. A decisão do juízo de primeiro grau foi objeto do Habeas Corpus n. 811.772/MS, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 29.3.2023, em razão da incompetência manifesta do Tribunal Superior:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DIOSI DA SILVA BASSI, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Aparecida do Taboado/MS. 



    O impetrante requer o reconhecimento da nulidade da decisão do juiz de primeiro grau que não recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente em face da decisão de pronúncia. Alega, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP, tendo em vista que o recurso foi interposto no prazo legal, e não houve má-fé por parte do recorrente. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, uma vez que deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal. 



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 13).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 29.3.2023.



    6. Contra essa decisão monocrática impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau, que não recebeu o recurso interposto, “está eivada de ilegalidade, pois desrespeitou expressamente o artigo 579 do Código de Processo Penal, o que não pode ser desconsiderado pelo Poder Judiciário. Ao não ter sua irresignação analisada pelo Colegiado, houve negativa jurisdicional, a ser combatida pelo presente writ” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a legislação é clara ao asseverar a fungibilidade de recursos, podendo um ser recebido no lugar do outro, estando ausente a má-fé. No caso em tela, o Ilustre Magistrado, ao não receber a Apelação como se Recurso em Sentido Estrito fosse, alegou ausência de ‘dúvida objetiva’, criando termo ausente na legislação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera a falta de “mínimo indício de ausência de boa-fé por parte da Defesa Técnica do requerente, mas sim a presença de erro na nomenclatura de recurso, plenamente compreensível e abrangido pelo princípio citado. Muito pelo contrário, o recurso foi protocolado dentro do prazo, com todas as formalidades legais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Menciona jurisprudência para reforçar as teses trazidas e menciona “decisões de diversos Tribunais de Justiça do nosso país admitindo a fungibilidade recursal entre Recurso em Sentido Estrito e Apelação, nos mesmos moldes do presente caso” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala ser caso de “nulidade absoluta a não aplicação do princípio da fungibilidade, pois o paciente teve visível prejuízo em sua Defesa ao não ter acesso ao duplo grau de jurisdição. Poderia ter sua qualificadora decotada em 2º Grau, o que não ocorreu por violação literal à legislação. Além disso, há incidência da Súmula 523 do STF, pois caso seja considerado o erro grosseiro, observa-se uma deficiência na Defesa Técnica e nítido prejuízo ao acusado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça.



    Aponta “deficiência na Defesa Técnica, por ter havido equívoco quanto ao recurso cabível. Caso Vossas Excelências entendam por não aplicar a fungibilidade recursal, em face de erro grosseiro, mais visível ainda a falha defensiva. Ainda, sequer houve recurso da defesa do paciente em relação ao não recebimento da Apelação como RESE. Observa-se, portanto, que houve significativo prejuízo ao acusado, pois deixou de utiliza o duplo grau de jurisdição e foi pronunciado com uma qualificadora que não é verossímil” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Ressalta “nulidade absoluta na não aplicação de texto literal de lei, qual seja do artigo 579 do CPP, ao não ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. E mais, por ser nulidade absoluta, não há preclusão em nenhum momento, podendo ser suscitada a qualquer tempo, inclusive no presente writ, o qual merece provimento para anular desde a nulidade” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Considerando que a não aplicação da fungibilidade recursal é flagrante ilegalidade: 



    A. Requer a juntada dos documentos em anexo; 



    B. Requer seja concedido de ofício o presente writ, com anulação de todos os atos desde a rejeição do Recurso contra a decisão de pronúncia” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 811.772/MS, em razão da manifesta incompetência daquele Tribunal Superior.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 11.4.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. O pleito de aplicação do princípio da fungibilidade recursal não foi debatido no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora